Tribunal: TJMT
Processo: 1024692-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024692-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Dação em Pagamento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.044.308/0001-06 (APELADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar a parte ré ao pagamento de valores referentes a ICMS incidente sobre energia elétrica, não cobrado à época em razão de decisão liminar em mandado de segurança coletivo, posteriormente revogada, com pagamento realizado pela concessionária.

2. A parte recorrente sustenta nulidade da sentença por fundamentação deficiente e, no mérito, a inaplicabilidade do direito de regresso, incidência do CDC, ausência de enriquecimento sem causa, inexistência de sub-rogação, perda de uma chance e excesso do valor cobrado.

3.
A sentença foi mantida em embargos de declaração e reconheceu o direito regressivo da concessionária após o pagamento do tributo ao ente fazendário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1o, do CPC; (
ii
) saber se é cabível o direito de regresso da concessionária pelo pagamento de ICMS cujo encargo econômico recaía sobre a
consumidora; (
iii
) saber se há impedimento decorrente de mandado de segurança coletivo ou de acordo firmado com o Fisco; (
iv
) saber se há enriquecimento sem causa ou excesso na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade da sentença, pois houve enfrentamento suficiente das questões essenciais, ainda que de forma sucinta, atendendo ao art. 489 do CPC.

6. A controvérsia refere-se à pretensão regressiva fundada na sub-rogação legal, pois a concessionária suportou pagamento de tributo cujo encargo econômico era da consumidora final.

7. A ausência de cobrança anterior decorreu do cumprimento de decisão judicial liminar, não configurando ato voluntário da concessionária nem afastando o dever de ressarcimento.

8. A sub-rogação legal autoriza o regresso, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítima a recomposição patrimonial do valor desembolsado.

9. O mandado de segurança coletivo apenas suspendeu temporariamente a cobrança, não afastando a incidência do tributo, nem impedindo a posterior cobrança regressiva.

10. O acordo celebrado com o Fisco não exclui o direito de regresso, pois não altera a natureza do encargo econômico do tributo nem impede a cobrança do consumidor final.

11. Não há demonstração concreta de excesso no valor exigido, sendo insuficiente a impugnação genérica desacompanhada de prova
mínima
.

12. É indevida nova redução dos valores já objeto de desconto em acordo, sob pena de enriquecimento sem causa da parte devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento de ICMS pela concessionária de energia elétrica, cujo encargo econômico recai sobre o consumidor final, enseja sub-rogação legal e autoriza o direito de regresso. 2. A suspensão temporária da cobrança por decisão judicial não afasta o dever de ressarcimento após o pagamento do tributo. 3. É vedado o enriquecimento sem causa do consumidor beneficiado pela não cobrança anterior. 4. A ausência de prova concreta de excesso impede a revisão do valor cobrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, § 1o; CC,
arts
. 346, III, e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.139.893/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ, REsp no 1.221.314/SP, Rel. Min. Castro Meira.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Argiblocos
Indústria Cerâmica Ltda. - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
mantida em
embargos de declaração, a qual julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. para condenar a ré ao pagamento de R$ 366.708,84, acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta, em síntese, que a sentença é parcialmente nula por fundamentação aparente, diante da ausência de enfrentamento analítico da controvérsia sobre a base de cálculo do ICMS. Aduz, no mérito, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a impossibilidade de a apelada transferir à consumidora os efeitos negativos do mandado de segurança coletivo impetrado pela FIEMT e do acordo posteriormente celebrado com o Fisco Estadual, a inexistência de enriquecimento sem causa e de sub-rogação apta a amparar a pretensão regressiva, a configuração de perda de uma chance em razão da ausência de participação da apelante nas discussões administrativas e judiciais que originaram a cobrança, bem como o excesso do valor exigido, inclusive quanto aos encargos acessórios. Requer a reforma da sentença
para julgar improcedente a ação de cobrança
.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a sentença enfrentou adequadamente as questões devolvidas
e, no mérito, defende
que a controvérsia não versa sobre relação de consumo apta a afastar o direito de regresso, mas sobre recomposição patrimonial decorrente do pagamento de obrigação tributária cujo fato gerador decorreu do consumo de energia elétrica pela apelante. Afirma que a
ação regressiva não se funda nos efeitos subjetivos da ação coletiva, mas no pagamento efetivamente realizado, de modo que não há violação ao regime da coisa julgada coletiva, nem configuração de perda de uma chance, além de ser legítima a cobrança integral do valor desembolsado, inclusive encargos acessórios. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – PRELIMINAR

A preliminar de nulidade parcial da sentença, por alegada ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC, não prospera. Embora a apelante sustente ausência de enfrentamento analítico de todos os seus argumentos, verifica-se que o juízo de origem examinou o núcleo da controvérsia, apreciando a origem da cobrança, a legitimidade passiva, a natureza da pretensão deduzida, a possibilidade de regresso, a alegação relacionada à base de cálculo e a tese de perda de uma chance.

A fundamentação pode não corresponder à extensão desejada pela recorrente, mas é suficiente para revelar as razões do convencimento judicial, o que afasta a alegada nulidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - MÉRITO

No mérito, igualmente não assiste razão à apelante.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face de
Argiblocos
Indústria Cerâmica Ltda. – EPP, objetivando o ressarcimento de valores relativos ao ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, cuja exigência deixou de ser destacada nas faturas durante a vigência de liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 2372/2004, impetrado pela FIEMT. A autora sustenta que, após a
cessação dos efeitos da medida judicial e a lavratura de autos de infração pela SEFAZ/MT, celebrou Termo de Acordo Extrajudicial com o ente fazendário e efetuou o pagamento dos valores então exigidos, razão pela qual ajuizou a presente demanda regressiva contra a consumidora final.

A ré apresentou contestação

defendendo, em síntese, a impossibilidade da cobrança, ao argumento de que não participou do mandado de segurança coletivo nem do acordo celebrado entre a concessionária e o Estado, bem como sustentando a inaplicabilidade do direito de regresso, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a existência de nulidade na formação do débito e a incorreção dos valores exigidos. Sobreveio sentença de procedência, mantida em embargos de declaração, condenando a ré ao pagamento de R$ 366.708,84, acrescido dos consectários ali fixados.

Inicialmente, deve-se destacar que
,

n
a
presente demanda
,

discute-se

tão somente a
pretensão regressiva formulada pela concessionária
,
que suportou o pagamento de tributo cujo ônus econômico recaía sobre a consumidora final
, ora apelante
. A controvérsia, portanto, resolve-se à luz da sub-rogação legal e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse ponto, o entendimento firmado por esta Quarta Câmara, em caso análogo também decorrente do mesmo mandado de segurança coletivo, é no sentido de que a concessionária, ao pagar o tributo cujo encargo econômico era do consumidor final, sub-roga-se legalmente nos direitos do credor e pode exigir o respectivo reembolso, não havendo falar em transferência indevida de obrigação própria da fornecedora.

No referido precedente, assentou-se, ainda, que a ausência de cobrança anterior decorreu do cumprimento de decisão judicial liminar, e não de conduta voluntária da concessionária, sendo legítima a ação regressiva para evitar o enriquecimento sem causa do
contratante
,

beneficiado pela suspensão temporária da cobrança
. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENESSE CONCEDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
A concessionária, ao pagar o tributo cujo ônus econômico era do consumidor final, sub-roga-se legalmente nos direitos do Fisco (art. 346, III, CC), podendo exigir reembolso. Trata-se de direito regressivo legítimo, fundado na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).
A ausência de cobrança anterior decorreu de cumprimento de decisão judicial liminar, e não de conduta voluntária da apelada, inexistindo culpa da concessionária.
O valor cobrado já reflete os descontos obtidos pela apelada no Termo de Acordo Extrajudicial (TAE), inexistindo fundamento para nova redução. A repetição do abatimento implicaria enriquecimento indevido da apelante. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a sub-rogação do terceiro que paga débito alheio e o direito de reaver valores efetivamente desembolsados, vedando o locupletamento ilícito (REsp 1.139.893/SE, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; REsp 1.221.314/SP, Min. Castro Meira). IV. DISPOSITIVO E
TESE

Recurso
desprovido. Tese de julgamento:

A comprovação documental de dificuldade financeira autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ. O termo inicial do prazo prescricional para ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa é a data do efetivo pagamento pelo empobrecido, e não o trânsito em julgado de decisão anterior. O pagamento de tributo pela concessionária, cujo encargo econômico era do consumidor final, gera sub-rogação legal e direito regressivo de cobrança. É indevida nova redução de valores já submetidos a desconto em acordo celebrado com o Fisco.
[...]
(N.U 1011189-66.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Com efeito,
também no caso presente,
a apelada deixou de destacar a exação em razão d
a
ordem judicial então vigente, emanada em mandado de segurança coletivo impetrado pela FIEMT
, que
suspendeu a
cobrança de ICMS
sobre a demanda contratada, com manutenção da cobrança sobre a energia efetivamente consumida
.

Não se tratou de escolha negocial da concessionária, tampouco de interpretação arbitrária de decisão judicial em prejuízo da consumidora. A suspensão da cobrança decorreu do cumprimento de provimento jurisdicional que, enquanto eficaz, vinculava a conduta da concessionária. Posteriormente, cessados os efeitos da medida e exigido o crédito tributário pelo Estado, a autora suportou o ônus financeiro correspondente, promovendo o recolhimento dos valores perante a SEFAZ/MT.

Assim, não procede a alegação de culpa exclusiva da apelada
, pois a
origem do débito regressivo não está em ato voluntário da concessionária, mas no pagamento de obrigação cujo encargo econômico sempre recaiu sobre a consumidora final. O fato de a concessionária figurar como responsável tributária pelo recolhimento do ICMS não a transforma em destinatária econômica definitiva do tributo.

Também não prospera a tese de que os efeitos
negativos
da ação coletiva impediriam o regresso
, tendo em vista que
a liminar no
mandado de segurança coletivo
justificou
a
penas a
suspensão temporária da cobrança, mas não afast
ou
,
em definitivo a incidência do tributo
. Com a revogação da liminar, houve simples retorno ao
status quo
. Assim, não foi o resultado da demanda coletiva que impôs o ônus aos consumidores, mas a própria condição de sujeito passivo.

O
pagamento
do imposto, devido pelo consumidor
, sendo
realizado pela concessionária,
enseja o dever de
recomposição patrimonial decorrente da sub-rogação legal. A presente ação não busca impor à apelante ônus processuais do
writ
coletivo, mas reaver quantia posteriormente desembolsada pela apelada em razão de tributo incidente sobre o consumo de energia da própria ré.

No mesmo sentido, não há ilegalidade no fato de a concessionária ter firmado Termo de Acordo Extrajudicial com o Estado. O próprio TAE preservou expressamente o exercício do direito de regresso da compromissária em face de seus clientes e consumidores, consignando que o ICMS é por eles suportado e que a concessionária atua como responsável tributária pelo recolhimento e repasse dos montantes ao ente fazendário. Logo, o acordo celebrado com o Estado não excluiu, mas expressamente resguardou, a pretensão regressiva ora deduzida.

A alegação de que a apelante não participou das tratativas do acordo também não conduz, por si só, à improcedência da ação. Isso porque o regresso não decorre apenas do TAE, mas do efetivo pagamento realizado pela concessionária de obrigação cujo custo econômico recaía sobre a consumidora. O acordo constituiu o instrumento pelo qual a autora solucionou a exigência fazendária, sem afastar a necessidade de ressarcimento daquele que, em última análise, beneficiou-se da suspensão da cobrança.

Quanto à base de cálculo e à alegação de excesso, igualmente não há elementos para reforma da sentença. A recorrente sustenta que não ficou demonstrado, de forma suficiente, se o valor cobrado corresponde apenas à demanda efetivamente consumida ou se abrangeu encargos decorrentes do TAE.
A
sentença registrou que o recálculo observou a demanda efetivamente consumida, em consonância com o entendimento jurisprudencial que afasta a incidência do ICMS sobre demanda contratada não utilizada.
Neste ponto
, a insurgência da apelante
limita-se ao
plano genérico, sem individualização concreta das rubricas que reputa indevidas nem demonstração
, ainda que minimamente instruída,
do alegado excesso.

Do mesmo modo, não procede o pedido sucessivo de limitação do regresso ao valor principal do tributo, com exclusão de juros, multas e encargos do TAE. Isso porque a autora postula o ressarcimento do que efetivamente desembolsou para solver a exigência fiscal decorrente do não recolhimento pretérito, e a apelante não demonstrou, de forma objetiva, que o montante cobrado extrapola os limites do pagamento realizado em seu benefício.

A tese de nova redução, a pretexto de repassar à consumidora percentual de desconto obtido pela concessionária no acordo, igualmente não merece acolhimento, pois os valores exigidos já decorrem da composição firmada com o Estado, não sendo possível admitir dupla redução sem causa jurídica idônea
, sob pena de esvaziar o direito de regresso ao impor à concessionária o ônus financeiro da dívida tributária do consumidor
.

A invocação do Código de Defesa do Consumidor tampouco afasta a solução adotada. Ainda que a relação entre as partes tenha origem no fornecimento de energia elétrica, a pretensão deduzida nesta ação não decorre de defeito do serviço ou de prática abusiva
, e o
microssistema consumerista não pode ser utilizado para legitimar situação de enriquecimento sem causa.

Por fim, a
alegação de que a apelante foi privada de discutir administrativamente o débito ou influenciar as condições do acordo não se mostra suficiente, no caso, para afastar a obrigação de ressarcir, especialmente porque não houve demonstração concreta de que, se tivesse participado das tratativas, obteria resultado diverso ou mais favorável. A insurgência
, também
nesse ponto,
permanece
no campo hipotético.

Além disso, é
firme o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

"a existência deaçãocoletiva não impede o ajuizamento deaçãoindividual, por aquela não induzirlitispendência.
(
Agint
no
Aresp
1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel
Erhardt
-Desembargador Convocado do TRF da 5a Região -, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022).

Assim, a
pendência de mandado d
o
segurança coletivo n
unca
imped
iu
o ajuizamento de ação individual pelo interessado, não havendo que se falar em perda de uma chance quando não
adotada medida judicial cabível em momento oportuno

e
,

especialmente
,
quando não demonstrado, de maneira concreta, o prejuízo alegado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026